Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA ABUSIVA DE PARCELAS QUITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Não se reputa ultra petita a sentença que – diante dos pedidos de condenação das recorrentes ao pagamento de R$ 15.000,00 pelo dano moral e R$ 3.000,00 pela “perda de tempo” – fixa a compensação dos danos em R$ 10.000,00, consignando que “o dano moral deve ser majorado, em virtude da perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito”. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Se a instituição financeira, a despeito de ciente da regularidade do pagamento das prestações (ID 39096557), contrata empresa de recuperação de crédito que passa a importunar a autora com cobrança de débitos inexistentes por meio de excessivas ligações telefônicas, SMS e e-mails, faz aflorar a responsabilidade civil, merecendo ser prestigiada a sentença que condenou as recorrentes a cessar as cobranças e compensar solidariamente os danos morais.
4. A situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique a vulneração do consenso jurisprudencial das Turmas sobre o tema. Diante dessas circunstâncias, a quantia de R$3.000,00 interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e atende os fins teleológicos da reparação.
5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente providos.